Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. LAPSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.

I – É admitida a realização de nova pesquisa no sistema Renajud, visando a localização de bem do devedor passível de penhora, quando transcorrido lapso razoável desde a última consulta realizada.

II - A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional que, por envolver eventual quebra de sigilo de dados do devedor, deve ser indeferida quando não demonstrado nos autos haver o credor exaurido outros meios ao seu alcance para localizar bens penhoráveis, o que ocorre no cumprimento de sentença em exame.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.